Tribunal: TJSP
Processo: 2243028-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Objeção de não executividade não conhecida. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Matéria de ordem pública. Título executivo que não menciona o número do auto de infração e o correto fundamento legal da cobrança. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Objeção de não executividade não conhecida. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Matéria de ordem pública. Título executivo que não menciona o número do auto de infração e o correto fundamento legal da cobrança. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.